Tribunal: STF
Processo: Rcl 56867
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Samuel Almeida Gomes, contra ato do Juiz de Direito da 4ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Fortaleza, sob alegada violação à Sumula Vinculante n° 56.



    A defesa do reclamante narra que



    “O ora reclamante vem a este juízo irresignado com a conduta da 4ª Vara de Execuções Penais da comarca de Fortaleza-Ceará que em decisão, ao entender da defesa, teratológica, negou prisão domiciliar ao apenado, através de fundamentação inidônea e eivada de vícios, indo, inclusive, de encontro às determinações do Supremo, que, sabiamente, editou súmula vinculante na intenção de nivelar as decisões das instâncias inferiores evitando a insegurança jurídica, tão maliciosa à ordem democrática do país. Esclarecemos: 



    O recorrente é condenado a uma pena de 08 anos de reclusão no regime semiaberto e, encontra-se encarcerado na UPECT - em Itaitinga-CE. 



    (...)



    Aos 30.07.2022, o juízo da 4ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Fortaleza-CE, indeferiu a saída para trabalho externo/prisão domiciliar do apenado, embora tenha obtido a satisfação e o adimplemento dos requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do referido benefício legal. 



    A defesa, na elaboração do pedido de prisão domiciliar em face da ausência de colônia agrícola colacionou vasta jurisprudência e legislação, na resolução 62 CNJ além da Súmula 56 deste Supremo Tribunal Federal, determinando, dentre outras cautelares, o monitoramento eletrônico, porém, o juízo, indeferiu, tendo fundamentado sua decisão no sentido de informar que somente serão admitidos os casos de saída antecipada em que o apenado já esteja há bastante tempo em regime menos gravoso e numa condição de preso como se no fechado estivesse.”



    Requer, ao final, o seguinte:



    “Em face do exposto, pleiteia os reclamantes: 



    A) Requerer a justiça gratuita nos termos no Art. 98 CPC, por declarar, por meio deste ser pobre o recorrente na forma da lei, não possuindo meios de arcar com os custos do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, estando, inclusive, recluso, atualmente; 



    B) Admitir o manejo da presente Reclamação Constitucional por decisão que viola expressamente Súmula Vinculante dessa Corte; 



    C) Concessão de medida liminar como forma de manutenção do apenado em regime de prisão domiciliar, tendo em vista decisão acertada de juízo de primeiro piso cassada em forma de agravo de execução pelo TJCE; 



    D) Confirmação da Medida Liminar em julgamento colegiado; Termos em que, pede deferimento. 



    Dá-se a causa o valor de um mil Reais a título fiscal.”



     Indeferi o pedido liminar e solicitei informações à autoridade reclamada. 



      É o relatório. Decido. 



    A presente reclamação aponta como parâmetros de controle a Súmula Vinculante nº 56 e o RE 641.320/RS. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos - , cujo dispositivo constitucional está assim vazado: 



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.“



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    (…)



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.” 



    Ademais, tem-se como requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros. 



    Em consequência, portanto, vê-se que a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Analiso o caso concreto à vista dessas premissas teóricas e dos parâmetros constitucionais invocados. Vejamos. 



    O enunciado contido na SV 56, possui o seguinte teor: 



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” 



    Por sua vez, no julgamento do RE 641.320/RS, esta Corte consignou que seriam 



    “aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado” (Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/16 - grifos nossos). 



    Ao apresentar o voto condutor do acórdão no caso paradigma, bem destacou Sua Excelência, o Relator, que, 



    “[d]e qualquer forma, não descarto a possibilidade de cumprimento das penas do regime semiaberto em estabelecimento que não se caracteriza como colônia de trabalho. A própria lei prevê a possibilidade de utilização de estabelecimento similar. Já a oferta de trabalho pode ser suprida por iniciativas internas e externas, notadamente mediante convênios com empresas e órgãos públicos. 



    O próprio Supremo Tribunal Federal conta com apenados que realizavam importante trabalho. Em meu gabinete, são cinco sentenciados, que prestam ótimos serviços a este Tribunal, vinculados ao Programa Começar de Novo. 



    O trabalho externo vem, em alguma medida, como um benefício adicional ao preso do regime semiaberto, já que a legislação é restritiva quanto a esse ponto art. 37 da Lei 7.210/84. 



    O que é fundamental, de toda forma, é que o preso tenha a oportunidade de trabalhar. O trabalho é, simultaneamente, um dever e um direito do preso art. 39, V, e art. 41, II, da Lei 7.210/84” (grifos nossos). 



    Por fim, fixaram-se balizas de observância obrigatória pelos juízes de execução, in verbis: 



    “Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” (RE 641320, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016) 



    Como se vê do cotejo de ambos os parâmetros supracitados, é certa a impossibilidade de se manter - por período superior ao necessário e razoável às medidas administrativas de transferência - apenado em regime mais severo do que naquele a que fez jus. Para cumprir esse enunciado, por exemplo, por falta de vagas, deverá o juízo adotar as medidas citadas no julgado supra. 



    Na espécie, verifico que o reclamante cumpre pena em estabelecimento penal adequado e que o pedido de trabalho externo foi devidamente apreciado pelo juízo das execuções criminais. Confira-se:



    “No caso analisado, foi verificado que, conforme ofício GAB/SAP nº 9483-A/2019, de 27 de maio de 2019, e consulta ao sistema (SIGEPEN) da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Ceará, o apenado, atualmente, está cumprindo sua pena privativa de liberdade em regime semiaberto (com previsão para progressão ao regime aberto em 20/01/2024) em Unidade Prisional de Ensino, Capacitação e Trabalho de Itaitinga (UPECT-Itaitinga) sob jurisdição deste Juízo, que está apta para receber presos em regime semiaberto, pois tem locais específicos (alas e/ou celas) destinados a recebê-los, visto que inexiste colônia agrícola ou industrial nesta Capital e na Região Metropolitana, sendo-lhe garantido os benefícios próprios do mencionado regime, como remição de pena, saída temporária e trabalho externo, desde que preenchidos os requisitos legais, bem como que não é integrante do grupo de risco, conforme Recomendação nº 62/2020, do CNJ. 



    Foi verificado, também, a natureza e a gravidade do crime pelo qual foi condenado (crime hediondo praticado com violência ou grave ameaça à pessoa mediante uso de arma de fogo e concursos de pessoas - art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, c/c art. 70, caput, ambos do Código Penal), tempo de pena (08 anos), pena cumprida (aproximadamente 01 ano e 11 meses) e pena restante (aproximadamente 06 anos e 01 mês), bem como tempo restante para implemento do requisito objetivo de progressão para o regime aberto (aproximadamente 01 ano e 04 meses). 



    Cumpre esclarecer que, ao contrário do que reclamado, este Juízo da 4ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza/CE, após estudo da execução penal no caso concreto, negou o pedido de saída antecipada com prisão domiciliar ao apenado em total obediência às disposições da Súmula Vinculante nº 56, e dos parâmetros fixados, com repercussão geral, no julgamento do RE 641.320/RS, que não impõem a concessão do benefício de forma automática em caso de ausência de colônia agrícola ou industrial, mas estabelecem a concessão do benefício aos apenados que satisfaçam os requisitos subjetivos e que estejam mais próximos de satisfazer o requisito objetivo, ou seja, aos sentenciados que estão mais próximos de progredir de regime ou de encerrar a pena, e conferem ao juiz da execução penal o poder de avaliar os estabelecimentos prisionais, a fim de considerá-los aptos ou não a abrigar presos do regime semiaberto.” (e-Doc. 8).



     



    Está, portanto, evidente que a decisão do juízo em nada destoa das diretrizes fixadas na Súmula Vinculante 56, não se podendo afirmar a inobservância das balizas estabelecidas no RE nº 641.320/RS.



    Com efeito, o requerente cumpre pena em presídio adequado, estando devidamente fundamentada a negativa de trabalho externo. 



    Não verificada, portanto, a alegada afronta, deve-se reconhecer a improcedência do pedido.



    Com essas considerações, firme na jurisprudência da Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno, nego seguimento à presente reclamação, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



    Ministro DIAS TOFFOLI



    Relator



    Documento assinado digitalmente